Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727871-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Tendo em vista a duplicidade de distribuição, cujo objeto é idêntico ao do processo n. 0727866-96-2025, distribuído anteriormente, determino à Secretaria o cancelamento da distribuição deste processo. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator